Tribunal: TJES
Processo: 5036360-98.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036360-98.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MATOS DE AGUIAR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5036360-98.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
ALEXANDRE MATOS DE AGUIAR.

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio
, malgrado o recorrente tenha pugnado no ID: 18606165 e ID de origem: 88962574 pela desconsideração do recurso inominado que interpôs no ID: 18606163 e ID de origem: 88960597,
in casu
, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito do recorrente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido e o não conhecimento do recurso interposto no ID: 18606166 e ID de origem: 88962587 é a medida que se impõe.

Quanto à intempestividade das contrarrazões (ID. 91899279), a intimação eletrônica foi expedida em 12/02/2026 (quinta-feira), tendo o recorrido tomado ciência nessa data. Considerando o prazo de 10 dias úteis para os Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09 e Lei nº 9.099/95), somado ao prazo de leitura do portal, o protocolo em 04/03/2026 foi intempestivo, pois o prazo terminou em 03/03/2026. Contudo, a peça deve permanecer nos autos para consulta, embora sem força preclusiva para o julgamento.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de renda juntados no ID. 18606164,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO ADMINISTRATIVO CORRIGIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALEXANDRE MATOS DE AGUIAR
em face da sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD 2023-B66JD) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A demanda originária decorre da irresignação do autor com a instauração do referido procedimento administrativo, alegando decadência da pretensão punitiva, o qual foi posteriormente cancelado pelo próprio DETRAN/ES no exercício do poder de autotutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Argumenta que o erro estatal causou constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
pela indevida restrição ao direito de dirigir e pela perda do tempo útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente cancelado pela própria administração no exercício do poder de autotutela, é capaz de gerar dano moral indenizável.

4.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, o que motivou a interposição do presente Recurso Inominado.

5.

Inicialmente, quanto ao pedido de anulação do PSDD, o reconhecimento administrativo da nulidade pelo DETRAN/ES esvaziou o objeto da lide neste ponto, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, conforme decidido pelo juízo de origem.

6.

No que tange aos danos morais, o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada estabelecem que a reparação extrapatrimonial exige a violação de direitos da personalidade, como a honra, imagem ou integridade psicológica. No caso em tela, não restou comprovado que a simples abertura do procedimento administrativo tenha alcançado tais prerrogativas.

7.

Embora o recorrente alegue transtornos significativos,
não há nos autos prova de que tenha ocorrido o bloqueio efetivo de sua CNH ou impedimento real de locomoção antes do cancelamento administrativo.
A situação narrada configura-se como mero dissabor e percalço da vida cotidiana nas relações entre o administrado e o Estado, sem potencial para gerar abalo moral compensável.

8.

Ademais, a correção do equívoco pela própria administração (autotutela) demonstra a eficiência no controle dos seus atos, mitigando eventuais prejuízos e reforçando a inexistência de ato ilícito apto a fundamentar condenação indenizatória.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto no ID: 18606163 e ID de origem: 88960597 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto no ID: 18606166 e ID de origem: 88962587, em razão da preclusão consumativa.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)